Tribunal: STF
Processo: Rcl 66954
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por R.B.M. ENGENHARIA LTDA e XT ENGENHARIA LTDA contra acórdão (e-doc. 44) proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100350-10.2018.5.01.0067, que teria contrariado o decidido por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 RG).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0100350-10.2018.5.01.0067 (e-doc. 5) foi deflagrada por RAPHAEL BREMENKAMP DE ANDRADE, em face de  RBM ENGENHARIA LTDA e XT Engenharia LTDA, com vistas a obter o reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas RBM ENGENHARIA e BREMENKAMP CONSULTORIA FINANCEIRA(e-doc. 6, p. 23-29)



    3. A sentença(e-doc. 18), proferida em 25/04/2019, foi pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PREJUDICIAL À ANALISE DA PRESCRIÇÃO BIENAL O reclamante alega que foi contatado pela primeira ré em 02/08/2010 para exercer a função de Gerente Administrativo/Financeiro. Aduz que foi obrigado pela ré a formalizar um contrato de prestação de serviços por intermédio de Pessoa Jurídica, BREMENKAMP CONSULTORIA FINANCEIRA, por ele constituída, sob pena de não ser contratado.Relata, ainda, que foi dispensado em 29/04/2016. 



    Opõe a ré que a relação entre as partes era comercial, tendo em vista que o autor prestou serviços de consultoria à reclamada. Defende que o obreiro constituiu empresa em 23/07/2010, muito antes do início da relação comercial. Aponta que, devido à boa relação entre o obreiro e a primeira ré, esses constituíram uma nova sociedade em 13/09/2013, que seria a segunda reclamada neste feito, cujo quadro societário o autor integra com 2,5% do total do capital social, tendo se retirado da sociedade em 02/03/2015. Contesta que não estavam presentes os requisitos para configuração do vínculo empregatício insculpidos nos art. 2º e 3º da CLT. 



    Tendo a reclamada admitido que se beneficiou da energia de trabalho do autor, atraiu para si o encargo de provar que a relação discutida nos autos se desenvolveu de modo diverso da empregatícia, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. Em audiência, o sócio da primeira reclamada confessou a existência de habitualidade, onerosidade e pessoalidade na prestação de serviço do autor à primeira ré, in verbis "(...) que o autor trabalhava de segunda a sexta, em horário comercial; que o autor tinha flexibilidade de jornada, por ter sido contratado como gerente (...) quando o autor foi contratado com a sua PJ não levou equipe para trabalhar junto a ele (...)que, se o autor faltasse, o depoente preferiria assumir pessoalmente as funções do autor do que receber outra pessoa por este indicada, já que a função era de extrema confiança, já que é específica da consultoria prestada pelo autor; que o reclamante recebia, em média, cerca de R$ 22.000,00 bruto no final do contrato (...) que os pagamentos ao autor eram proveniente de uma relação comercial, não sendo salários; que o valor inicialmente ajustado com o autor foi aquele que consta do contrato de prestação de serviços (...) durante o período contratual, nunca foi atendido por mais ninguém da empresa do autor que não fosse este; que quem prestava os serviços da empresa do reclamante era o próprio reclamante". 



    Não bastasse isso, extrai-se do depoimento do referido sócio, também, a existência de subordinação jurídica do reclamante à primeira reclamada, in verbis "(...) que ele era gerente da área financeira; que havia 02 gerentes principais, um financeiro, que era o autor, e outro operacional; que nenhum dos gerentes possuíam carteira assinada; que a funcionária do financeiro e alguns funcionários do RH estavam subordinados ao autor; que o autor estava na segunda linha de hierarquia da empresa; que os funcionários do RH e do financeiro eram contratados com CTPS anotada (...) o autor possuía liberdade para se ausentar do trabalho, desde que cumprisse com o que foi contratado; que as ausências precisavam ser comunicadas ao depoente". 



    No mesmo sentido, a testemunha da ré asseverou "(...) que estava subordinada ao autor; que o autor, enquanto gestor, tinha flexibilidade de trabalho, mas tinha jornada de trabalho a cumprir; que se o autor se ausentasse de trabalho, ao que saiba a depoente, não podia enviar outra pessoa em seu lugar; que o autor recebia ordens do sr. Roberto; que quando a depoente saiu, por volta de 14/04/2016, o autor ainda estava trabalhando, mas já estava com proposta de sair da ré (...) que a 1ª e a 2ª reclamadas possuem atividades distintas sendo uma de engenharia e a outra de facilities (prestação de serviços); que o autor recebia valor fixo, contratualmente ajustado, por mês; que as empresas funcionavam no mesmo ambiente físico". 



    Percebe-se, a partir dos documentos juntados e das provas orais, que a empresa constituída pelo autor objetivou tão somente camuflar a real relação de emprego entre as partes. Veja que a data de constituição da empresa foi em 23/07/2010, cerca de 10 dias antes do contrato de prestação de serviços entre o autor e a primeira ré (id abba798). 



    Quanto ao argumento de que o autor era sócio da segunda reclamada, o depoimento do preposto deixou evidente que a sua inclusão no quadro societário tratou-se de mero ato simulado, pois o reclamante não atuava, efetivamente, como sócio da empresa, in verbis: "(...) que no período em que o autor foi sócio não recebeu lucros da empresa, porque não houve lucro; que as decisões da empresa eram tomadas pelo depoente, amparadas pelo suporte técnico do reclamante (...) durante o período em que o autor foi sócio e em que a empresa não teve lucro, os lucros não foram distribuídos, mas o autor seguiu recebendo o valor mensal ajustado no contrato de prestação de serviços; que o autor foi convidado a entrar como sócio, mas não deixou de prestar os serviços; que o reclamante deixou de ser sócio porque quis; que quando o autor ingressou na sociedade, não integralizou nenhum valor ao capital social; que foi o depoente quem lhe cedeu a sociedade; que não foi necessário nenhum aporte de recursos na ré na época em que o autor era sócio; que o autor não teve descontados da sua remuneração valores de despesas da empresa, na proporção de suas quotas; que as despesas eram sempre arcadas pelo caixa da empresa (...) que, como sócio, o autor não fazia as retiradas do caixa da empresa, pois seguiu recebendo o valor ajustado no contrato de prestação de serviços, como forma de garantir o pagamento do autor, já que a empresa não tinha lucro (...)que o autor não prestava serviços para a RBM SERVIÇOS, pois era sócio, mas trabalhava como sócio na área financeira; que o autor não recebia qualquer valor da RBM SERVIÇOS, mas continuou recebendo pela RBM ENGENHARIA; que o autor não recebeu nenhum valor da 2ª ré, pois, no período em que dela foi sócio, a empresa não gerava lucros; que não sabe informar quem arcou com as despesas de constituição da 2ª ré (...) que, quando o reclamante deixou de ser sócio, continuou prestando serviços para a 1ª e 2ª reclamadas; que após a saída do autor do quadro societário da 2ª ré, este não recebia qualquer valor desta, no que pese tenha continuado prestando serviços eventuais para a 2ª ré".



    (...)



    Diante do exposto, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por RAPHAEL BREMENKAMP DE ANDRADE em face de RBM ENGENHARIA LTDA e XT Engenharia LTDA rejeito as preliminares suscitadas; declaro a incompetência material suscitada de ofício; pronuncio a prescrição quinquenal para extinguir o processo, com resolução do mérito, relativamente às pretensões com efeitos pecuniários anteriores a 25/04/2013, salvo em relação ao FGTS postulado como parcela principal e julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial, para condenar as reclamadas, de forma solidária, no cumprimento das obrigações de pagar e de fazer deferidas na fundamentação supra, que integra o presente dispositivo como se nele estivesse transcrita.



    (grifo nosso)



    4. Após embargos de declaração (e-doc. 20), foram interpostos recursos ordinários, as quais foram apreciados pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferiu acórdão(e-doc. 44) nos seguintes termos:



    Da leitura do depoimento do preposto da Ré exsurge a nítida presença dos elementos configurados da relação de emprego, elencados nos art. 2º e 3º da CLT. A habitualidade restou incontroversa ao afirmar o preposto que o Autor trabalhava de segunda a sexta-feira. Também a onerosidade é inquestionável, na medida em que a testemunha patronal declarou que "que o autor recebia valor fixo, contratualmente ajustado, por mês" e o preposto afirmou que o Reclamante recebia, em média, cerca de R$22.000,00. Não há dúvidas quanto à existência de pessoalidade na relação, haja vista as declarações do preposto de "que quando o autor foi contratado com a sua PJ não levou equipe para trabalhar junto a ele", que "se o autor faltasse, o depoente preferiria assumir pessoalmente as funções do autor do que receber outra pessoa por este indicada, já que a função era de extrema confiança, já que é específica da consultoria prestada pelo autor", que "durante o período contratual, nunca foi atendido por mais ninguém da empresa do autor que não fosse este" e que "quem prestava os serviços da empresa do reclamante era o próprio reclamante". No mesmo sentido, a presencial afirmou que se "o autor se ausentasse de trabalho, ao que saiba a depoente, não podia enviar outra pessoa em seu lugar". No tocante à subordinação, o preposto admitiu que o obreiro cumpria jornada de trabalho, em horário comercial, ainda que com flexibilidade. Esclareceu que "o autor possuía liberdade para se ausentar do trabalho, desde que cumprisse com o que foi contratado" e que "as ausências precisavam ser comunicadas ao depoente". A testemunha patronal, corroborando as declarações do preposto, afirmou que "o autor, enquanto gestor, tinha flexibilidade de trabalho, mas tinha jornada de trabalho a cumprir" e que "o autor recebia ordens do sr. Roberto". Ainda no depoimento do preposto da Ré, destacam-se as seguintes declarações: "que ele era gerente da área financeira; que havia 02 gerentes principais, um financeiro, que era o autor, e outro operacional; que nenhum dos gerentes possuíam carteira assinada; que a funcionária do financeiro e alguns funcionários do RH estavam subordinados ao autor; que o autor estava na segunda linha de hierarquia da empresa"



    Declarou, ainda, o preposto, que "o autor dava sugestões no seu trabalho para que o depoente tomasse a decisão final". 



    Neste cenário, tem-se que a prova oral mostrou-se robusta de modo a demonstrar que o Reclamante estava perfeitamente inserido na estrutura da empresa e vinculado aos comandos da Reclamada quanto à forma de execução do trabalho, sendo esta quem, de fato, dirigia a prestação do serviço do Autor, indicando, assim, a presença da subordinação. 



    Por conseguinte, não prospera, em absoluto, a tese de trabalho autônomo sustentada pela defesa, porquanto inequivocamente presentes os requisitos para a configuração do vínculo de emprego, dispostos nos art. 2º e 3º da CLT. 



    Trata-se de relação de emprego mascarada sob o manto do que se conhece por "pejotização", que nada mais é do que uma modalidade de contratação de pessoa física, na forma de pessoa jurídica, a fim de disfarçar a desobediência às leis trabalhistas. Essa prática fomenta a contratação ilícita, pois, ao falso argumento de maior remuneração, deixa de cumprir uma série de direitos irrenunciáveis àquele que está totalmente inserido nas atividades da empregadora, tais como: anotação da CTPS, férias, décimo terceiro salário, depósitos de FGTS, entre outros. 



    Assim, consoante artigo 9º da CLT, é nula. 



    A corroborar tal conclusão, observa-se que a empresa do Reclamante foi constituída em 23/07/2010 (Id. abba798), ou seja, 10 dias antes da assinatura do contrato de prestação de serviços entre o Autor e a Primeira Ré(Id. 7eda005), deixando clara a finalidade para a qual fora constituída a pessoa jurídica.



    (...)



    Com relação à data de extinção do contrato de emprego, o preposto da Ré não soube até quando o Autor trabalhou, verbis: "que o autor passou o trabalho para o depoente; que, para tal, o autor permaneceu um tempo trabalhando; que não sabe dizer se, após o último pagamento do autor, este continuou trabalhando para a ré". Já a testemunha patronal afirmou que "quando a depoente saiu, por volta de 14/04/2016, o autor ainda estava trabalhando, mas já estava com proposta de sair da ré". 



    Assim, diante do desconhecimento do preposto e do teor dos depoimentos prestados, prevalece a data de extinção contratual informada na inicial e reconhecida na r. Sentença: 29/04/16, com projeção do aviso prévio para o dia 13/06/16. 



    Via de consequência, não há falar-se em incidência da prescrição bienal, uma vez que, tendo sido ajuizada a presente reclamatória em 25/04/18, restou observado o prazo de que trata o art. 7º, XXIX, da CRFB/88. 



    Tudo posto, não merece qualquer reparo a r. Sentença de origem.



    (grifo nosso)



    5. Contra essa decisão, foram interpostos recursos de revista(e-doc. 21 e e-doc. 22) pelas empresas, os quais tiveram seguimento negado (e-doc. 23). Contra a decisão pela negativa de seguimento, foi interposto agravo de instrumento, que teve seu provimento negado em decisão monocrática (e-doc. 26). Interposto Agravo Regimental (e-doc. 27), esse segue pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    6. Por entender que o acórdão (e-doc. 44) proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100350-10.2018.5.01.0067, teria contrariado a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 RG), os Reclamantes ingressaram com a presente ação reclamatória.



    Eis o Relatório.



    7. Os processos indicados como paradigmas pelos Reclamantes, cujas ementas são abaixo transcritas, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Min. Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05.09.2019 PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADI 3961, Min. Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04.06.2020 PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Min. Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe059 DIVULG 28.03.2022 PUBLIC 29.03.2022, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020 PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADEFIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e